Tribunal: STF
Processo: RMS 26096
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 105, I, “B”, DA MAGNA CARTA.



    1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. Hipótese que não se amolda ao previsto no art. 105, I, “b”, da Constituição da República. Precedentes: RMS 24281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23.10.2009; RMS 25954 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 09.02.2007; RMS 25479, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 25.11.2005; RMS 24552, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.